Tribunal: TJBA
Processo: 8036869-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036869-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MARLENE OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO Advogado(s): RAYSSA DOS SANTOS NASCIMENTO AGRAVADO: CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO PRIVADA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O INSS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Nova Viçosa/BA, no bojo de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta em face da CONAFER – Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendimentos Familiares Rurais do Brasil. O agravante busca o reconhecimento da inexistência de vínculo com a entidade e a cessação de descontos mensais realizados diretamente em seu benefício previdenciário, os quais alega serem indevidos por ausência de adesão ou autorização prévia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é imprescindível a inclusão do INSS no polo passivo da demanda, em razão de sua atuação como mero agente operacionalizador dos descontos, para fins de fixação da competência da Justiça Federal nos termos do art. 109, I, da CF/1988. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência é fixada com base nas alegações contidas na petição inicial, segundo a teoria da asserção, sendo incabível a inclusão de ente federal no polo passivo da lide com fundamento em suposta responsabilidade indireta ou atuação meramente administrativa. 4. Não se caracteriza litisconsórcio passivo necessário com o INSS quando os pedidos são formulados exclusivamente em face de entidade privada, sem imputação de conduta ilícita à autarquia previdenciária. 5. A jurisprudência do STJ reconhece a competência da Justiça Estadual para processar ações que visem à declaração de inexistência de relação jurídica e à cessação de descontos em benefícios previdenciários promovidos por associações privadas, ainda que operacionalizados pelo INSS. 6. O Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor o direito de eleger o réu contra quem pretende litigar, não se podendo impor a inclusão de ente público sem previsão legal ou fundamento fático-jurídico que justifique litisconsórcio necessário. 7. A ausência do INSS no polo passivo não inviabiliza a eficácia da decisão judicial, sendo ônus do autor os riscos decorrentes da execução de eventual sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Inexiste litisconsórcio passivo necessário com o INSS quando a demanda se dirige exclusivamente contra entidade privada responsável por descontos indevidos em benefício previdenciário. 2. O autor pode eleger o réu da demanda consumerista, assumindo os riscos da eventual ineficácia da execução, não cabendo ao juízo impor, de ofício, a inclusão de ente federal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n. 8036869-34.2025.8.05.0000, de Nova Viçosa-BA, em que figura como agravante - MARLENE OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO, e como agravado - CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, a fim de revogar a decisão agravada, determinando a manutenção dos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização, tombada sob o nº 8001198-83.2025.8.05.0182, no Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Nova Viçosa, nos termos do voto da Relatora. 7